Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741849-02.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA GALDINO BRITO EMBARGADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA GALDINO BRITO contra a r. decisão exarada sob o ID 64718320, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 65202558, vislumbrando o pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, determinou a intimação dos embargados para que, querendo, apresentassem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Intimados, os embargados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e AUGUSTO PINHEIRO XAVIER deixaram transcorrer in albis o referido prazo (IDs 65603015 e 65603013). A intimação da embargada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., por sua vez, restou infrutífera, tendo o aviso de recebimento referente à carta de intimação retornado com a informação “desconhecido no endereço” (ID 65652227). Em petitório colacionado no ID 201010947 dos autos de origem, a embargante noticiou a prisão preventiva do sócio administrador da embargada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., tendo a citação da referida empresa sido efetivada por meio de diligência realizada no Centro de Detenção Provisória (“Papuda”) (ID 202064981 dos autos originários). Inexistem informações, até o momento, de que a prisão preventiva em questão tenha sido revogada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 275, dispõe que (a) intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Ainda, o artigo 75, inciso VIII, do referido diploma prevê que as pessoas jurídicas são representadas, ativa e passivamente, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Desse modo, determino que a intimação da embargada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração seja efetivada na pessoa de JORGE TORRES RODRIGUES, inscrito no CPF n. 708.056.521-91, em diligência a ser realizada por meio de Oficial de Justiça no Centro de Detenção Provisória da Papuda, localizada na Rodovia DF 465, Km 02, Fazenda Papuda, Setor Habitacional Jardim Botânico, CEP 71.686-670. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024 às 17:32:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora